Tribunal: TJMT
Processo: 1009185-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009185-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (EMBARGANTE), ANDERSON SERGIO DOS SANTOS - CPF: 078.578.478-01 (EMBARGADO), ANTONIO CESAR DOS SANTOS - CPF: 057.710.418-74 (EMBARGADO), DIRCEU JULIO DUARTE - CPF: 110.427.961-49 (EMBARGADO), ESTER CARMELA BAUM - CPF: 391.972.800-97 (EMBARGADO), NEURI ANTONIO FROZZA - CPF: 712.699.679-91 (EMBARGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. - CNPJ: 02.189.924/0001-03 (EMBARGADO), DANIELLA PIHA - CPF: 332.110.748-13 (ADVOGADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

–

OMISSÃO

E

CONTRADIÇÃO

–

INOCORRÊNCIA

–

REDISCUSSÃO

DA

MATÉRIA

–

MEIO

INADEQUADO

–

PREQUESTIONAMENTO

– RECURSO

REJEITADO.

Para

que

seja

cabível

os

embargos

de

declaração,

é

necessário

haver

conexão

entre

a

matéria

arguida

e

os

requisitos

ensejadores,

conforme

preconizam

os

artigos

1.022

e

489,

§1o,

do

CPC.

Sendo

interposto

com

fim

específico

de

rediscutir

a

matéria,

os

embargos

de

declaração

deve

ser

conhecido e

desprovido.

Os

embargos

de

declaração

é

o

meio

adequado

para

o

simples

objetivo

de

prequestionar

matéria

como pressuposto

para interpor

recurso à instância

superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos

de

Declaração

no

1009185-28.2024.8.11.0000

–

Campo

Verde

Embargante:

Massa

Falida

de

Agrenco

do

Brasil

S.A.

Embargados:

Anderson

Sergio

dos

Santos

e outros

R

E

L

A T

Ó

R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Massa Falida de

Agrenco

do

Brasil

S.A.,

em

face

do

v.

acórdão

proferido

no

recurso

de

agravo

de

instrumento

n.

1009185-28.2024.8.11.0000

apreciado

por

esta

Câmara,

sob

o

argumento

de

estar

eivado

de

omissão e

contradição.

Inconformada, a embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso e

contraditório,

pois,

não

levou

em

consideração

o

fato

de

que

os

grãos

de

soja

não

permaneceram sob a guarda da depositária judicial pelo período alegado, mormente pelo fato

de foram vendidos, tendo a mesma se locupletado do lucro e dos rendimentos auferidos com a

venda

durante

mais de

17 (dezessete) anos.

Por

fim,

pleiteia

o

acolhimento

dos

embargos,

sanando

os

vícios

apontados,

suscitando

ainda,

o

prequestionamento

da

matéria

para

efeito

de

eventual

interposição

de

recurso a

instância

superior.

A

parte

embargada,

apesar

de

devidamente

intimada,

não

apresentou

manifestação.

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão e

contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da

questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de

declaração.

De

acordo

com

o

art.

1.022,

do

CPC,

cabem

embargos

de

declaração

contra qualquer decisão judicial

para:

“I

-

esclarecer

obscuridade

ou
eliminar

contradição
;

II

-

suprir

omissão

de

ponto

ou

questão

sobre

o

qual

devia

se

pronunciar

o

juiz

de

ofício ou a requerimento
;

III

-

corrigir

erro

material.

Parágrafo

único.
Considera-se

omissa

a

decisão

que
:

I

–

deixe

de

se

manifestar

sobre

teses

firmada

em

julgamento

de

casos

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob

julgamento
;

II

–

incorra

em

qualquer

das

condutas

descritas

no

art.

489,

§1o
.
”

(negritei

e

grifei).

Já o

referido

art.

489,

§1o,

do

CPC,

assim

dispõe:

“§1o.

Não

se

considera

fundamentada

qualquer

decisão

judicial,

seja

ela

interlocutória,

sentença ou acórdão, que:

I

-

se

limitar

à

indicação,

à

reprodução

ou

à

paráfrase

de

ato

normativo,

sem

explicar

sua relação com a

causa ou a questão

decidida;

II

-

empregar

conceitos

jurídicos

indeterminados,

sem

explicar

o

motivo

concreto

de

sua incidência no caso;

III

-

invocar

motivos

que

se prestariam

a

justificar

qualquer

outra

decisão;

IV

- não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em

tese,

infirmar

a conclusão adotada pelo julgador;

V

- se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus

fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta

àqueles

fundamentos;

VI

-

deixar

de

seguir

enunciado

de

súmula,

jurisprudência

ou

precedente

invocado

pela

parte,

sem

demonstrar

a

existência

de

distinção

no

caso

em

julgamento

ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e

não

quanto aos argumentos

ou provas

apresentadas

pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO

ESPECIAL. EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

[...]

2.

A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se

faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas

apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n. 928075/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro

Meira,

j. 04.09.2007 – negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e

contradição

estão configuradas no acórdão embargado.

Na

verdade,

as

matérias

articuladas

no

agravo

e

na

contraminuta

foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém,

esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a

interposição

do presente

recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente

analisada

no

v.

acórdão,

demonstrando

que

seu

real interesse

é a

reapreciação

da

celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em

que

consta

a

matéria

julgada,

verbis
:

“
Inicialmente,

mister

se

faz

constar

que

o

art.

149,

do

CPC,

define

como

auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas

normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de

justiça,

o

perito,

o

depositário,

o

administrador,

o

intérprete,

o

tradutor,

o

mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o

regulador

de

avarias.

Dessa

forma,

ao

contrário

do

que

alega

a

agravante,

a

lei

não

faz

distinção

entre

o depositário público ou o privado.

Isso porque, são auxiliares da justiça os funcionários, servidores públicos e até

mesmo

cidadãos

comuns,

quando

investidos

de

múnus

público,

e

que,

no

exercício

de

suas

funções,

atendam

às

determinações

do

juiz

a

fim

de

dar

sequência aos atos necessários para o desenvolvimento do processo e para a

garantia

do exercício

da jurisdição,

consoante

visto na

espécie
.

Assim, consoante lição de Araken de Assis, “qualquer pessoa capaz e idônea se

encontra legalmente habilitada para assumir a função de depositário. O juiz

escolherá alguém particularmente dotado para conservar ou administrar os bens

mencionados (por exemplo, fazendeiro de renome para cuidar de valioso plantel,

no

caso

de

animais)”

(Manual

de

execução,

São

Paulo:

Editora

RT,

2010,

p.

741).

Nesse contexto, não há dúvida de qualquer particular que aceite exercer o

múnus

público

de

depositário

judicial

tem

direito

à

remuneração

como

contrapartida pela prestação de seus serviços e ao ressarcimento das despesas

que

precisou

efetuar

para

a

guarda

e

conservação

dos

bens,

tal

como

o

depositário

público.

Nessa

trilha,

andou

bem

o

condutor

do

feito

ao

asseverar

que

“cabe

a

remuneração do particular convocado a funcionar como depositário judicial”

(id. 144318115 – autos de

origem)
.

Outro

não

é

o

entendimento

do

c.

STJ,

senão

vejamos, verbis:

“PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO

ESPECIAL.

AÇÃO

DE

EXECUÇÃO.

REMUNERAÇÃO.

DEPOSITÁRIO.

RESSARCIMENTO.

GUARDA

E

CONSERVAÇÃO DOS BENS. SITUAÇÃO DOS BENS. TABELA DE CUSTAS.

PAGAMENTO

AO

FINAL. OBRIGAÇÃO PROVISÓRIA.

1.

Ação

de

execução

da

qual

foi

extraído

o

presente

recurso

especial

interposto

em

25/11/2021 e

concluso ao gabinete

em

14/09/2022.

2.

O

propósito

recursal

consiste

em

definir

(I)

se

a

remuneração

do

depositário privado pode ser arbitrada pelo juiz ou se deve seguir a Tabela de

Custas da Corte Estadual e (II) se as despesas com depositário podem ser

pagas

somente

ao final

do

processo pelo executado.

3.

O particular que aceita exercer o múnus público de depositário judicial

tem

direito

à

remuneração

como

contrapartida

pela

prestação

de

seus

serviços e ao ressarcimento das despesas que precisou efetuar para a guarda

e

conservação dos bens, tal

como o depositário público.

4.

O Código de Processo Civil determina, em seu art. 160, que, por seu

trabalho, o depositário ou o administrador perceberá remuneração que o juiz

fixará

levando

em conta

a

situação

dos

bens,

ao

tempo

do

serviço

e

às

dificuldades de sua execução.
[...]” (REsp n. 2.026.289/PR, 3a Turma, Rela.

Min.

Nancy

Andrighi, j. 06.12.2022 –

negritei).

Assim, o art. 160, do CPC, dispõe que a remuneração do depositário será fixada

levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de

sua

execução,

independente

de

ser

público ou

particular,

reafirma-se.

Por conseguinte, a lei estabelece que cabe ao juiz arbitrar o valor que entender

cabível diante da hipótese dos autos, observando as circunstâncias previstas no

referido

artigo legal.

Logo, inexiste qualquer ofensa ao quanto descrito no art. 904, do CPC, no caso

em

voga
.

Nesse

sentido,

é

o

entendimento

dessa

Câmara,

verbis:

“AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

–

EXECUÇÃO

DE

TÍTULO

EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE FIXOU REMUNERAÇÃO PARA O FIEL

DEPOSITÁRIO DOS SEMOVENTES PENHORADOS – POSSIBILIDADE –

DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO
.

O

depositário,

em

processo

de

execução,

é

responsável

pela

guarda

e

conservação da coisa ou bens. Se, economicamente produtivos (art. 677 e 678

do

CPC),

o

múnus

alcança,

também,

a

gestão

e

fomento

dos

bens

ou

atividade

objeto da constrição.

Para tanto, faz jus à remuneração pelo labor e indenização por eventuais

despesas não antecipadas, que recairão, ao final, sobre o executado (art. 19

do CPC).
” (RAI n. 1002684-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.

08.05.2024

– negritei).

E

ainda:

“AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

–

E
XECUÇÃO

DE

TÍTULO

EXTRAJUDICIAL – ADMINISTRADOR JUDICIAL – REMUNERAÇÃO –

RAZOÁVEL

E

PROPROCIONAL

AO

TRABALHO

DESENVOLVIDO
.

Nos

termos

do

Art.

160

do

CPC

por

seu

trabalho

o

depositário

ou

o

administrador perceberá remuneração que o juiz fixará levando em conta a

situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades de sua execução
.”

(TJMG,

RAI

n.

1222888-56.2022.8.13.0000,

15

Câm.

Cív.,

Rel.

Des.

Antônio

Bispo,

j.

10.03.2023

– negritei).

Na verdade, somente o titular do direito sobre os bens, que continuou com a

posse mediata ou mesmo imediata, por ser parte no processo ou proprietário da

coisa,

não

fará

jus

a

nenhuma

remuneração,

porquanto

não

é

depositário,

o

que

definitivamente

não é

o caso

dos

autos
.”
(id.

228532183 –

negritei e

grifei).

À vista disso, em que peses as alegações da embargante de que o v.

acórdão foi omisso e contraditório, pois, não levou em consideração o fato de que os grãos de

soja não permaneceram sob a guarda da depositária judicial pelo período alegado, mormente

pelo fato de foram vendidos, tendo a mesma se locupletado do lucro e dos rendimentos

auferidos com a venda durante mais de 17 (dezessete) anos, o certo é no caso vertente a parte

não apresentou prova mínima de que a soja foi vendida, quiçá de que houve locupletação

indevida.

Isso porque, consoante bem fundamentado no v. acórdão, somente o

titular do direito sobre os bens, que continuou com a posse mediata ou mesmo imediata, por

ser

parte

no

processo

ou

proprietário

da

coisa,

não

fará

jus

a

nenhuma

remuneração,

porquanto

não é

depositário, o

que

definitivamente

não é

o caso dos autos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de

embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se

presta

a

tal

finalidade.

Na

verdade,

com

a

devida

vênia,

as

alegações

da

embargante

demonstram

manifesta

vontade

em

tumultuar

o

feito,

atitude

que

beira

a

má-fé,

diga-se

de

passagem,

ficando

a

mesma

advertida

desde

já

das

penalidades

previstas

nos

arts.

1.026

e

81,

ambos

do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum

dos

dispositivos

legais

suscitados,

bem

como

tendo

o

v.

acórdão

apreciado

os

fatos

apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos

os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual

inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se

incluídos no acórdão

os elementos que

o

embargante suscitou,

para

fins

de

pré-questionamento,

ainda

que

os

embargos

de

declaração

sejam

inadmitidos

ou

rejeitados,

caso

o

tribunal

superior

considere

existentes

erro,

omissão,

contradição ou obscuridade.”

Ademais, há casos em que o melhor consolo não é o recurso.

Posto

isso,

REJEITO

os

embargos

de

declaração.

Cuiabá,

28

de

agosto

de

2024.

CARLOS

ALBERTO

ALVES

DA

ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024